Tribunal: STF
Processo: ADI 3072
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –ARTIGO 80, caput, e §§ 1º a 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL MARANHENSE Nº 14/91, CUJOS §§ 2º e 3º FORAM ALTERADOS PELO ARTIGO 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/92 E CUJO §4º FOI ACRESCENTADO PELO ARTIGO 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 18/93 – INSTITUIÇÃO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE (40%), O VICE-PRESIDENTE (30%), O CORREGEDOR-GERAL (30%) E O DECANO (20%) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VANTAGEM REMUNERATÓRIA NÃO PREVISTA NA LOMAN (ART. 65) – VIOLAÇÃO AO ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A redação do inciso V, do art. 93, da Constituição Federal, que constitui um dos princípios a ser observado pelo caput do referido artigo, foi modificada pela Emenda Constitucional nº 19/98, todavia, a simples leitura dos dispositivos revela que a redação nova mantém o princípio que veda o recebimento pelos desembargadores de vencimentos superiores aos do Ministro do STF e de Tribunais Superiores, assim como proíbe diferenças de mais de 10% (dez por cento) em relação a magistrados imediatamente inferiores. Evidente, pois, que não se trata de alteração substancial.



    2. O teor do artigo 93, V, da CF indica que o parâmetro de controle instituído pela Emenda Constitucional nº 19/98 permanece íntegro, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. Isto porque a EC nº 41/2003 não alterou o parâmetro de controle de constitucionalidade (art. 93, V, da CF), uma vez que abrangeu teor de simples dispositivo (artigo 37, XI, da CF) objeto de remissão feita no artigo 93, V, da Constituição Federal. Ainda que a mudança fosse substancial, não seria o caso de seguir a jurisprudência tradicional da corte para assentar o prejuízo da demanda, sobretudo porque mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatar que a inconstitucionalidade persiste e é atual.



    3. Na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ofensa às normas contidas na LOMAN pode ser examinada em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Entende o Tribunal que, nessa hipótese, ocorre violação à própria Constituição (art. 93, caput), a qual reserva a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal o tratamento dos temas atinentes ao Estatuto da Magistratura. Até o advento da lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição, o Estatuto da Magistratura continua a ser disciplinado pela Lei Complementar 35/79 (LOMAN). Na espécie, o artigo 80, caput, e §§ 1º a 4º, da Lei Complementar Estadual Maranhense nº 14/91 (cujos §§ 2º e 3º foram alterados pelo artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 16/92 e cujo §4º foi acrescentado pelo artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 18/93) instituíram verba de representação para o Presidente (40%), o Vice-Presidente (30%), o Corregedor-Geral (30%) e o Decano (20%) do Tribunal de Justiça, dos seus vencimentos mensais. Nota-se, ainda, quando da aposentadoria de membros do Tribunal de Justiça, que será incorporado aos seus proventos, a maior gratificação percebida em cargo de direção, sendo certo que aquele que tiver exercido qualquer um dos cargos de direção incorporará aos seus vencimentos, até a aposentadoria, a gratificação aludida. Como se vê, trata-se de uma vantagem remuneratória não prevista pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/79), recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes.



    4. A norma do art. 65 da LOMAN é numerus clausus, sendo proibido ao legislador ordinário, federal ou estadual, bem como aos tribunais, quando da confecção do regimento interno, suprimir ou instituir novos direitos e vantagens aos magistrados. Ademais, não procede a tese segundo a qual o art. 65, § 2º, da LOMAN não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988. Sobre esse tópico, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que não resta qualquer dúvida de que as disposições da Lei Orgânica da Magistratura, concernentes a direitos e vantagens dos magistrados, são taxativas, e foram recepcionadas pela Carta da República de 1988. Precedentes.



    5. A “verba de representação” criada pelo artigo 80, caput, e §§ 1º a 4º, da Lei Complementar Estadual Maranhense nº 14/91 é inconstitucional, pois constitui vantagem remuneratória não disciplinada pela LOMAN. Ação julgada procedente.